Tribunal: TJBA
Processo: 8148433-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148433-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VILMA MACEDO DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. A parte agravante sustenta que a ciência inequívoca dos danos somente se deu quando obteve acesso aos extratos da conta em 12/06/2023, argumentando que não se operou a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz do Tema 1.150 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional para pleito de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais locais interpreta que, via de regra, a ciência inequívoca do dano ocorre no momento do saque do saldo da conta, especialmente quando decorrente de aposentadoria, pois nessa ocasião o titular tem acesso ao extrato e à totalidade dos valores disponíveis.
No caso concreto, a parte autora realizou o saque integral da conta PASEP em 26/03/2007, data considerada como o termo a quo do prazo prescricional, tendo ajuizado a demanda apenas em 01/11/2023, quando já transcorrido o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.
A invocação da Teoria da Actio Nata não afasta a prescrição, uma vez que a ciência do dano, segundo entendimento reiterado dos tribunais, se deu no momento do saque e não na posterior obtenção dos extratos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); STJ, REsp 1.943.398/DF; STJ, AREsp 2.747.579; TJ-DF, AI 0750089-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 01.10.2024; TJ-RJ, Apelação 0802399-49.2024.8.19.0025, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 13.05.2025; TJ-MG, Apelação Cível 5003195-51.2021.8.13.0480, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 03.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n.
8148433-83.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante VILMA MACEDO DOS SANTOS E SANTOS e como apgravada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)